Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-84.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005073-84.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), JANDERSON DOS SANTOS LOPES - CPF: 048.163.881-41 (EMBARGANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRE FELIX GONCALVES - CPF: 017.480.271-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1005073-84.2022.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ALEGADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – TESES DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEVIDAMENTE ANALISADAS NO FEITO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP – PREQUESTIONAMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nega-se provimento aos embargos de declaração quando, ausente a omissão apontada pela embargante, sua pretensão é rediscutir matéria já apreciada.

Os embargos declaratórios, para servirem de meio adequado para o prequestionamento de matérias de lei federal e da Constituição Federal supostamente violadas pelo
decisum
, devem confrontar os respectivos dispositivos com o acórdão embargado, não se mostrando suficiente o mero apontamento deles.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por Janderson dos Santos Lopes, visando sanar suposta omissão da decisão colegiada pronunciada no Recurso de Agravo Regimental interposto nos autos da Revisão Criminal n. 1005073-84.2022.811.0000, que, à unanimidade, desproveu o agravo defensivo, mantendo a decisão que rejeitou liminarmente a revisão criminal, por se tratar de mera reiteração de outra idêntica, já rechaçada pelo órgão colegiado.

Sustenta que o acórdão padece de omissão por não apreciar as teses de nulidade absoluta a recair sobre a interceptação telefônica e o cerceamento de defesa, alegadas na Revisão Criminal e no Agravo Regimental.

Ao final, requer
a expressa manifestação sobre tal ponto, que alega ter sido omitido no
decisum
, com o fito de prequestionamento.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Turma:

A embargante pretende rediscutir as teses de nulidade absoluta a recair sobre a interceptação telefônica e o cerceamento de defesa, ao argumento que,
“por serem matérias de ordem pública, pode e deve ser enfrentada a qualquer tempo e grau de jurisdição, pois visam manter hígido o devido processo legal”
.

No julgamento do Agravo Regimental n. 1005073-84.2022.811.0000
, esta Turma manteve a decisão monocrática por mim proferida, nos seguintes termos:

“Novamente, agora em sede de agravo regimental, a parte pretende provocar novo exame do mérito da ação penal, o que envolve novo juízo de valor sobre a validade das provas produzidas durante a instrução processual, notadamente quanto à ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores, além do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda, o que, segundo alega, acabou por cercear sua defesa.

Além disso, sustenta que a acusação se valeu de prova ilícita, concernente à interceptação de um telefone celular utilizado na penitenciária [art. 50, VII, da LEP].

A decisão hostilizada, por mim proferida em 22-3-2022 foi calcada nos seguintes termos:

“[...] Após examinar minuciosamente a peça vestibular, verifico que os pedidos nela encartados são idênticos aos já decididos – e rejeitados à unanimidade – por esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, na Revisão Criminal n. 1001752-12.2020.811.0000 [julgado em 7-7-2020], de minha relatoria, assim ementada:

‘REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PARECER DA PGJ PELA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ADMISSÃO DA REVISIONAL – PRETENDIDA ANULAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA – ALEGADA NULIDADE NO INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DE VOZ E NA OITIVA DE TESTEMUNHA – IMPERTINÊNCIA – REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS PELO JUÍZO SENTENCIANTE E NA FASE RECURSAL – INEXISTÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS A AUTORIZAR A CASSAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR REVISÃO CRIMINAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Admite-se a revisão criminal quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

A imprestabilidade da ação para rediscutir questões debatidas e decididas, inclusive em sede recursal, é temática a ser enfrentada no mérito da revisional, pois é nesta fase que será analisada a tese defensiva e a presença de algum dos requisitos listados no artigo 621 do Código de Processo Penal.

A revisão criminal não pode ser utilizada para rediscutir teses amplamente debatidas no curso da ação penal, inclusive na fase recursal, como apenas mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, em erro quanto à existência ou ausência de determinado documento ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos’.

Registre-se ainda que, com o julgamento da revisional, o requerente interpôs Agravo ao Superior Tribunal de Justiça, o qual não foi admitido nestes termos:

‘Trata-se de agravo interposto por JANDERSON DOS SANTOS LOPES contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que não admitiu o recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, "a", da Constituição Federal.

Nas razões do presente recurso, o agravante alega, além de divergência jurisprudencial, em suma, violação: a) aos arts. 184 e 386, VII, ambos do CPP, diante da dispensa, sem prévia manifestação da Defesa, da realização da perícia de voz inicialmente deferida, a ensejar a absolvição por insuficiência de provas e b) ao art. 564, IV, do CPP, ao argumento de cerceamento de defesa diante do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda.

Requer o provimento do recurso, para cassar/rescindir a sentença proferida nos autos com o fito de manter a perícia de voz anteriormente deferida pelo Juízo de Primeiro Grau nos áudios referentes ao recorrente, bem como para deferir a oitiva da testemunha.

Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 599-605).

O recurso foi inadmitido em razão da incidência do óbice da Súmula 284 do STF (eSTJ, fls. 8304-8305). Daí este agravo (e-STJ, fls. 606-609).

O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso (e-STJ, fls. 654-657).

É o relatório.

Decido.

A irresignação não merece conhecimento.

Conforme constante da decisão agravada, "in casu, a despeito de alegar ofensa aos arts. 184, 386, VII e 564, IV, todos do CPP, além de divergência jurisprudencial, verifica-se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas na Revisão Criminal, ignorando por completo os fundamentos consignados no acórdão recorrido para a rejeição das teses apresentadas" (e-STJ fl.609).

Por outro lado, o recorrente não refutou adequadamente tais fundamentos da decisão agravada no tocante à aplicação da Súmula 284/STF. Com efeito, nas razões do agravo, continuou limitando-se apenas a reiterar o contido no recurso especial, e, como bem ponderou o Ministério Público Federal em seu parecer, "o agravante limitou-se a reafirmar genericamente que preencheu os requisitos de admissibilidade do recurso especial, o que, por certo, não supre a exigência de dialeticidade do recurso" (e-STJ, fl. 656).

Com isso, é inafastável a aplicação do impeditivo da Súmula 182 deste Superior Tribunal ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada"). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: AgRg nos EREsp 1.387.734/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, DJe de 9/9/2014; e AgRg nos EDcl nos EAREsp 402.929/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, CORTE ESPECIAL, DJe de 27/8/2014.

Anote-se, ainda, que o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 932, reafirmou a orientação do STJ, ao exigir a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

Ademais, tem-se que "a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, para afastar a incidência da Súmula 182/STJ, não basta a impugnação genérica dos fundamentos da decisão agravada, é necessário que a contestação seja específica e suficientemente demonstrada" (AgInt no REsp 1.600.403/GO, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/8/2016, DJe 31/8/2016).

Por fim, acrescenta-se que, em recente julgamento do EAREsp 746.775 (DJe 30/11/2018), a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ.

Ante o exposto, com apoio no art. 253, parágrafo único, I, do RISTJ, não conheço do agravo em recurso especial’.

A referida decisão transitou em julgado em 15-6-2021, quando foi definitivamente arquivado.

Assim, forçoso concluir que se operou a coisa julgada sobre as questões aqui debatidas, o que impede o conhecimento de uma nova revisão criminal, sob os mesmos fundamentos da anterior.

Aliás, como mencionado na revisão criminal anterior, não só as teses aqui alegadas como também a legalidade das interceptações e das demais provas produzidas na instrução foram devidamente debatidas e analisadas no curso na ação penal, inclusive na fase recursal, não podendo a presente ação revisional ser utilizada como mais um meio de impugnação a serviço da defesa, sem que os fundamentos do pedido encontrem amparo em novos elementos de prova, ou na manifesta colidência com a lei ou com a prova dos autos [ainda não apreciadas].

Diante do exposto, com fulcro no artigo 51, XII, a, do Regimento Interno desta Corte, REJEITO liminarmente esta revisão criminal, por se tratar de mera reiteração de outra idêntica, já rejeitada pelo órgão colegiado” (id. 122112494).

A despeito da irresignação defensiva, não há qualquer prova ou fundamento novo a autorizar o processamento da presente ação constitucional, nem mesmo circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Na verdade, as questões deduzidas nesta segunda revisional [nulidade da medida de intercepção telefônica e cerceamento de defesa] foram objeto de julgamento na fase recursal (Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002) e na primeira revisão criminal (n. 1001752-12.2020.811.0000), tendo o réu se limitado a reeditar argumentos já rejeitados.

Neste viés, como mencionei na decisão objurgada, por se tratar de reiteração de argumentos, “forçoso concluir que se operou a coisa julgada sobre as questões aqui debatidas, o que impede o conhecimento de uma nova revisão criminal, sob os mesmos fundamentos da anterior”.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão hostilizada. [...]”

(id. 135171680).

Analisando o acórdão embargado, é fácil constatar que, na verdade, pretende o
recorrente, novamente e incessantemente,
provocar novo exame de mérito da ação penal e
rediscutir o que já foi apreciado em sede de Revisão Criminal, e confirmado em Agravo Regimental, questionando a análise jurídica adotada no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara recursal
.

Diz-se isso porque, claramente, o que busca o embargante é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide, sobretudo ao se verificar que as teses de nulidade das interceptações telefônicas e de cerceamento de defesa foram
objetos de julgamento na fase recursal (Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002) e na primeira revisão criminal (n. 1001752-12.2020.811.0000), tendo o réu se limitado a reeditar argumentos já rejeitados, a fim de postular um novo juízo de valor sobre a validade das provas produzidas durante a instrução processual, já realizado no acórdão embargado.

Depois, imperioso salientar que não há omissão quanto à análise das referidas teses, uma vez que a rejeição do recurso decorreu justamente da apreciação dos fatos e argumentos trazidos pela defesa do embargante, o que permitiu verificar que se tratava de mera repetição da Revisão Criminal anterior.

De todo modo, a fim de rechaçar qualquer dúvidas quanto aos motivos que levaram ao não acolhimento das teses de nulidade das interceptações telefônicas e de cerceamento de defesa, reproduzo parte do voto condutor da Revisão Criminal n.
1001752-12.2020.811.0000, o qual adoto como razões de decidir:

“[...] O pedido revisional está apoiado na tese de que a condenação é contrária às provas dos autos, em razão da ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores, além do indeferimento da oitiva da testemunha Francisco Soares Lacerda, o que acabou por cercear sua defesa.

A revisional não comporta acolhimento.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o revisionando, em seus memoriais finais, requereu, preliminarmente, a realização da perícia de voz “para ter certeza se a voz é realmente de Francisco Soares Larcerda, bem como que este seja ouvido, neste feito, ou que seja aguardado a judicialização das provas do feito originário”.

O juízo a quo, quando da prolação da sentença condenatória, analisou os referidos pedidos nestes termos:

“[...] 2) Da preliminar de oitiva de Francisco Soares Lacerda para judicializar a prova.

A pretensão aduzida pela defesa não merece acolhida. A prova documental não precisa ser produzida em contraditório, bastando que seja submetida a um contraditório diferido, após sua efetiva juntada nos autos, exatamente como ocorreu. Após a juntada do relatório policial da operação “Red Money”, frise-se, extremamente relevante e com evidente interferência nos fatos apurados nestes autos, a defesa técnica, desde a juntada da prova e do CD de áudio da conversa, teve amplo e irrestrito acesso àquela prova, a qual pode analisar detidamente todo o conteúdo probatório neles contido.

Não é pertinente que, mesmo tendo tido acesso ao conteúdo da gravação e seus dados desde outubro de 2018, ainda no curso do processo, a defesa tenha se utilizado de expedientes pouco recomendados, com retiradas indevidas do feito de cartório, sem a imediata devolução, bem como tendo feito o uso da fala nos autos para requerer outras providências, e somente na fase processual das alegações finais venha surpreender o juízo com o pleito de oitiva testemunhal.

As partes devem pleitear suas provas na primeira oportunidade que têm para falar nos autos. O Ministério Público o faz logo na denúncia e a defesa o faz ao apresentar a peça de defesa prévia. No caso em questão, como se tratou de uma excepcionalidade, ou seja, um elemento probatório surgido posteriormente, por certo não seria possível às partes falarem a respeito em tais peças preambulares, entretanto, continuam obrigadas a lançarem seus pleitos na primeira oportunidade que têm para falar a respeito, o que não fez a defesa, ao tomar ciência da nova prova, antes o contrário.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

3) Da preliminar de realização da perícia de voz para confirmar se a voz constante da mídia seria realmente de Francisco Soares Lacerda.

Também não merece guarida a pretensão deduzida pela defesa. Perícia de voz é prova custosa e demorada e somente é necessária em casos de dúvidas fundadas acerca da autoria dos diálogos interceptados.

Não é o que ocorre no caso.

O relatório policial descreve que durante a interceptação realizada na investigação da operação “Red Money” foi captada conversa entre as pessoas de Bruna e Francisco Soares Lacerda (Brasília) sendo que durante a conversa Brasília atribui ao acusado Janderson a propriedade da droga apreendida na Serra da Petrolina, - referente aos fatos apurados nestes autos. Veja-se que as informações coletadas nas gravações eram absolutamente condizentes com os fatos apurados nesta ação.

Assim, não há dúvidas razoáveis quanto à identidade do interlocutor, tornando-se desnecessária a realização de prova pericial.

Nesse caso, o art. 184 do Código de Processo Penal permite a negativa da perícia, vejamos: “Art. 184. Salvo o caso de exame de corpo de delito, o juiz ou a autoridade policial negará a perícia requerida pelas partes, quando não for necessária ao esclarecimento da verdade”. (destaquei).

Diante da desnecessidade de realização da perícia de voz para esclarecimento dos fatos, rejeito a preliminar arguida”.

Ademais, no que tange à perícia deferida – em um primeiro momento – pelo magistrado sentenciante, convém salientar que ela se tratava de um áudio específico – e não de toda a interceptação telefônica –, tanto que, após verificar que, de fato, naquele trecho não se tratava da voz do réu, foi dispensada a sua necessidade, como se vê na decisão proferida em 12-11-2018, verbis:

“A defesa do réu Janderson dos Santos Lopes pugnou, em suma, a revogação da prisão preventiva por não existir novas razões que a justifiquem, pois o elemento de prova trazido refere-se a fato ocorrido no mesmo período dos fatos que originaram a presente ação, bem como a realização de perícia de voz dos áudios da prova compartilhada, pois a voz captada não seria do acusado (fls. 1375/1377).

[...] Outrossim, com relação à mídia juntada às fls. 1366 e oportunizada às partes para se manifestarem, a defesa aduz que “o acusado expressamente afirmou que não manteve nenhum dos contatos telefônicos elencados em tal expediente, e assim negou veementemente que a voz captada nos áudios das interceptações lhe pertença” pugnando pela realização de perícia de voz.

Ocorre que, pelo que se depreende daquele áudio, a voz captada realmente não seria do acusado, mas de terceiro (vulgo Brasília) que manteve diálogo com a pessoa de Bruna a respeito do réu Janderson e dos fatos aqui apurados, razão pela qual não há falar em realização de perícia de voz, ressaltando-se mais uma vez que foi oportunizado à Defesa o acesso à mídia que retirou os autos em carga rápida no dia 09/10/2018 (fls. 1372), só restituindo-os no dia 30/10/2018 com o respectivo pleito”.

[...]

No julgamento da Apelação n. 0018752-41.2017.811.0002, sob relatoria do Des. Gilberto Giraldelli, a Terceira Câmara Criminal deste Sodalício desproveu o recurso, analisando, além de outras duas preliminares suscitadas – cerceamento de defesa e nulidade da interceptação telefônica por outros motivos –, as teses aqui alegadas, ratificando a existência da materialidade e autoria dos delitos, reconhecidos pelo juízo sentenciante, como se observa no bojo do voto do Relator:

“[...] Compulsando os autos, verifica-se que a mídia de gravação da monitoração do sistema guardião com referência a “Operação Red Money” foi juntada no ID 8038197 – pág. 1 - e, tanto o Ministério Público (ID 8038199 – pág. 1) como a defesa tomaram ciência da referida mídia, sendo esta inclusive instada a se manifestar, ocasião em que postulou a realização de perícia de voz dos áudios da prova compartilhada, alegando que a voz captada não seria do apelante (ID 8038204 – págs. 1/6).

Por meio da decisão de ID 8038207 – págs. 1/2 - foi indeferido o pedido defensivo da perícia de voz, fundamentando-se que a mídia trazida pela autoridade policial se referia à conversa da pessoa de apelido “Brasília” com a pessoa de nome “Bruna” a respeito do apelante e dos fatos apurados nestes autos, sobre o que a defesa foi devidamente intimada e, como a voz captada não seria realmente de Janderson não haveria razão para se deferir qualquer perícia de voz.

[...] Somente por meio do ID 8038340 – págs. 1/4 - a i. Defesa apresentou as alegações finais, ao que vindicou, no ponto que guarda relação com esta preliminar, a realização de perícia de voz para ter certeza de que a esta realmente seria de Francisco Soares Lacerda, vulgo “Brasília” bem como a oitiva da referida pessoa para judicializar a prova.

E sobre esse ponto o MM. Juízo a quo manifestou expressamente no bojo da r. sentença, in verbis:

[...]

E, mais a legitimidade da prova compartilhada e do contraditório diferido foi objeto de enfrentamento nos autos do Habeas Corpus n.º 1013903-78.2018.8.11.0000 (correlato a este feito), cuja ordem foi denegada à unanimidade por essa Colenda Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, com ementa lavrada nos seguintes termos:

‘HABEAS CORPUS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ART. 33, CAPUT, DUAS VEZES, C/C ART. 40, INCISO V, E ART. 35, TODOS DA LEI N.º 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ARGUIDA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – FUNDAMENTO DA CUSTÓDIA QUE NÃO SERIA POSTERIOR ÀS CONDUTAS APURADAS NO PROCESSO CORRELATO – IMPROCEDÊNCIA – INFORMAÇÃO INÉDITA QUE CONFIRMA A NECESSIDADE DE SER RESGUARDADA A ORDEM PÚBLICA – PREDISPOSIÇÃO DO PACIENTE À CONDUTA ILÍCITA – 2. ALMEJADO DESENTRANHAMENTO DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS QUE INSTRUÍRAM A REPRESENTAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – UTILIZAÇÃO COMO INDICATIVO DE FATO NOVO JUSTIFICADOR DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA GARANTIDOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA.

1. São considerados fatos novos os não contidos nos autos processuais, porquanto não conhecidos pelo magistrado competente ao tempo do ato, de modo que sendo inédita a notícia de que o paciente foi alvo de investigação policial posterior, relacionados a fatos contemporâneos àqueles imputados no feito correlato a este writ, está justificada a nova decretação da custódia preventiva, na medida em que é reiterada a necessidade de ser garantida ordem pública face ao risco real de reiteração delitiva do paciente.

2. Havendo registro que os elementos informativos angariados em outro feito foram trazidos aos autos correlatos ao writ como fundamentos à representação da custódia preventiva do paciente, e considerado que foi oportunizado à defesa amplo acesso ao conteúdo dos referidos informes, não há que se falar em desentranhamento dos mesmos, ainda mais quando o feito se encontra em fase de alegações finais, havendo tempo hábil para a defesa analisar seu conteúdo e tecer as considerações que reputar pertinentes’ (ID 8038339 – pág. 5)

A prova emprestada, consoante doutrina majoritária, é definida como aquela produzida em outro processo, sendo importada para o feito pendente de julgamento. Não há óbice para a sua utilização, desde que observado o devido processo legal, ou seja, o direito ao contraditório.

In casu, não resta dúvida de que foram produzidas provas em autos distintos, entretanto com expressa menção aos fatos analisados nestes. Deveras, a pretensa declaração de nulidade do processo não se sustenta porque o feito seguiu as regras processuais vigentes e o princípio da ampla defesa, permitindo ao apelante o devido e regular exercício do contraditório, sendo certo que JANDERSON DOS SANTOS LOPES sempre esteve assistido por advogados constituídos, os quais atuaram em todos os atos processuais, apesar de em certas ocasiões terem optado por estratégias nada ortodoxas, como a demora na devolução dos autos “retirados em carga rápida”; transcurso de prazo in albis e negativas infundadas de acesso à prova compartilhada.

[...] Em todo o período que as linhas telefônicas dos réus permaneceram interceptadas restou configurado que estabeleciam contatos para cuidar da movimentação mercantil, abastecimento de entorpecentes na região onde residem em Várzea Grande/MT e transporte da substância proscrita entre os Estados, daí o detalhamento dos fatos constantes da denúncia relacionados direta e especificamente ao ora apelante, [...].

[...]

Além dos relatórios de interceptações telefônicas constantes nos autos eletrônicos retratarem o envolvimento do apelante em ambos os ilícitos, certo é que em investigação posterior nova interceptação ocorrida na operação denominada “Red Money” foi captada conversa entre “Bruna” e “Francisco Soares Lacerda” (vulgo Brasília) ocasião em que este último atribuiu a Janderson a propriedade da droga apreendida na Serra da Petrovina (referindo-se aos 215,70Kg de maconha), conforme consta da mídia de ID 8038197.

[...] Como se não bastasse, o vasto conteúdo das conversas monitoradas demonstra que o apelante e seus comparsas mantinham ânimo de se associarem em caráter permanente, estável para a prática do crime de tráfico de drogas, mesmo porque, durante todo o período da interceptação JANDERSON estabeleceu contatos telefônicos para cuidar da aquisição e transporte da droga deste Estado para outros Estados da Federação, com manifesta divisão de tarefas gerenciadas justamente por ele e que não foram obstadas sequer pela sua condição de recluso em penitenciária.

[...] Destarte, os autos albergam elementos suficientes para atribuir a JANDERSON DOS SANTOS LOPES a autoria tanto do crime de tráfico ilícito de drogas como do de associação para o tráfico, de sorte que as assertivas residuais do mesmo carecem de sustentação e, ao que se afigura, busca tão somente esquivar-se da responsabilidade penal, desqualificando as declarações prestadas e as conversas extraídas das interceptações telefônicas, as quais, por sua vez, se mostram coesas e firmes quanto à culpa do apelante pelas práticas delituosas, razão porque não deve prevalecer o intento absolutório”.

A toda a evidência, constata-se facilmente que o requerente traz, nesta revisional, idênticas teses já suscitadas no curso deste processo – seja em memoriais finais, seja no recurso de apelação –, que foram devidamente analisadas e rechaçadas pelo juízo sentenciante e pela Terceira Câmara Criminal deste Sodalício.

[...]

Forçoso concluir, portanto, que as teses defendidas neste pleito revisional já foram exaustivamente examinadas pelo juízo sentenciante e pela 3ª Câmara Criminal, que manteve a condenação do requerente.

Com efeito, a verdadeira intenção do revisionando é rediscutir questões já analisadas, cuja pretensão é inviável por meio da revisional.

[...]

De mais a mais, a condenação do réu não foi lastreada apenas no trecho da interceptação na qual o réu requereu a perícia de voz – onde Francisco Soares Larcerda conversa com Bruna a respeito de um entorpecente repassado pelo acusado –, mas em diversos diálogos interceptados em que o revisionando estabelecia contatos para cuidar da movimentação mercantil, abastecimento de entorpecentes na cidade de Várzea Grande e transporte das substâncias entre os Estados, o que, somados à investigação da polícia na operação “Red Money”, confirmam o envolvimento dele na mercancia ilícita.

Logo, também não há comprovação do prejuízo alegado, já que se limitou a invocar que o indeferimento do pedido de diligência cerceou o seu direito de defesa, operando-se, à vista disso, a máxima pas de nullité sans grief, previsto nos artigos 563 e 566 do Código de Processo Penal.

[...]

Neste viés, como a pretensão do requerente não é a correção de erros ou injustiça na condenação, mas, tão somente, utilizar da ação revisional como sucedâneo recursal, não há se falar rescisão da sentença condenatória”.

Assim, por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento da embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, notadamente porque o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir; logo, se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

De mais a mais, como é cediço, o prequestionamento não se trata de simples apontamento de dispositivos legais, que a parte suscita para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador.

O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado nas Súmulas 282 e 356 da Excelsa Corte, não pode apenas se referir a um determinado artigo de lei,
sendo necessária a demonstração de qual ponto do acórdão embargado teria ferido ou ido de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar
.

Em outras palavras: prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, então não há que se falar em acolhimento dos aclaratórios.

Dessa forma, não vejo como prover o recurso vertido neste ponto, em razão da inexistência de omissão no acórdão, sendo que este apreciou toda a matéria trazida pela embargante em suas razões recursais.

À vista do exposto, conheço dos embargos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão hostilizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022